Tribunal: CARF
Processo: 15954.000043/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000043/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF no 148 e no 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN, ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata
ou que está já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art. 150,
§4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000043/2008-59
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000043/2008-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-29.523 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
AIOA DEBCAD no 35.502.666-0
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/01/1999 a 31/12/2004,
e se refere à infração por obrigação acessória, por ter omitido informação em GFIP (Relatório
Fiscal e-fls. 28 a 29).
A ciência do lançamento foi em 03/03/2006 (e-fl. 415).
A impugnação foi apresentada em 16/03/2006 (e-fls. 427 a 430), alegando
decadência, que não foi informado código de FPAS errado, houve descumprimento de ordem
judicial, e que a penalidade foi instituída por ato infralegal e somente poderia ter sido instituída
por lei.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 499 a 504) e decidiu por manter
parcialmente o lançamento reconhecendo a decadência do período de 1/1999 a 11/2000,
inclusive e também reconheceu a aplicação do instituto da multa mais benéfica, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA EM GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, limitando-se o
julgamento administrativo à matéria diferenciada contida na impugnação.
MULTA PUNITIVA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
LEI N° 8.212/91 E REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO
PELO DECRETO N° 3.048/99.
É válida a multa aplicada em auto de infração de obrigação acessória, em consonância
com as disposições legais.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000043/2008-59

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
19/07/2010 (e-fl.507). Em 27/07/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 513 a
544.
Em preliminar alegou decadência. No mérito arguiu inexistência de ato
declaratório suspensivo específico da imunidade, direito adquirido nos termos do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, e que a suspensão da imunidade foi baseada em provas ilícitas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
No recurso apresentado é arguido a decadência. O contribuinte concorda com a
aplicação ao caso das regras do art. 173, I do CTN, mas contesta a contagem inicial do prazo de
decadência para a competência 12/2000.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Para a competência 12/2000, que vence em 01/2001, o primeiro dia do exercício
seguinte é 01/01/2002, inicio do prazo, com término em 31/12/2006.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido em 23/02/2006, não há de se falar em
decadência da competência 12/2000.
Mérito
No mérito a recorrente arguiu a inexistência de ato declaratório suspensivo
específico da imunidade, o direito adquirido nos termos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, que
a suspensão da imunidade foi baseada em provas ilícitas e aplicação integral do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000043/2008-59

A DRJ apreciou questionamento sobre não ter informado código de FPAS errado,
que houve descumprimento de ordem judicial, e que a penalidade foi instituída por ato infra legal
e somente poderia ter sido instituída por lei.
As alegações apresentadas no recurso não integravam a impugnação.
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito submetidos à apreciação
da primeira instância de julgamento. A manifestação de inconformidade deve conter todos, nos
termos do art. 14, III do Decreto no 70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente
quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas,
no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de
julgamento.
Quanto a matéria de mérito, a DRJ reconheceu a concomitância da instância
judicial e administrativa e ao atestar que a ação judicial no 2005.34.00.027701-7, ajuizada pela
Associação junto à Subseção Judiciária do Distrito Federal - DF, discutiu o reconhecimento da
imunidade tributária e ter medida judicial cautelar a determinar a suspensão da cobrança.
A vista do fato, aplicou o art. 35 da Portaria no 10.875/07, que determina a
renuncia à instância administrativa ante a proposição de ação judicial, antes ou após o
lançamento, com o mesmo objeto, que é o caso.
Para fins de informação, a ação judicial mencionada está aguardando julgamento
de Recurso Extraordinário, interposto pela Fazenda Nacional, admitido em 2019.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso não conhecendo das
matérias preclusas, rejeitar a preliminar de decadência, e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 730
DF CARF MF
Original